Tribunal: CARF
Processo: 13629.720147/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.720147/2013-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.064 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
JOSE DE ANCHIETA ARAUJO RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. AFASTAMENTO DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA
SOBRE VALORES RECEBIDOS POR HERANÇA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora. Comprovação em sede de
recurso que os valores recebidos integram partilha e o contribuinte figura como
inventariante da causa.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.720147/2013-15
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.064 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13629.720147/2013-15

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 69 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 59 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 40 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento, exigindo o
imposto suplementar de R$ 1.860,76, relativo ao ano-calendário 2009, em virtude da
apuração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, na forma dos
dispositivos legais sumariados na peça fiscal(fls. 16 e seguintes).
O contribuinte, à fl. 02, impugna o lançamento, alegando que o valor constante da
notificação é referente ao espólio de sua mãe e que após pagar as despesas com
honorários e impostos, transferiu o restante para os herdeiros.
Junta recibos de pagamentos de honorários advocatícios, comprovantes bancários de
pagamentos de custas processuais e liquidação de depósito precatório, comprovantes de
depósito em poupança e conta corrente e comprovante de envio de DOC e saque.
Em observância do art. 6o-A, da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de
2009, com a redação dada pelo art. 1o da Instrução Normativa RFB no 1.061, de 4 de
agosto de 2010, foi proferido o Despacho Decisório de fls. 48 a 50, no qual foi mantida
a exigência.
O contribuinte foi cientificado desta decisão, não tendo apresentado manifestação de
inconformidade.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo
e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para
julgamento.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/07/2019 (e-fl. 104), o sujeito
passivo interpôs, em 14/08/2019 (e-fl. 66), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
- os rendimentos recebidos são originados de ação judicial movida pelo Sindicato
dos Trabalhadores Ativos, Aposentados e Pensionistas do Serviço Público Federal no Estado de
Minas Gerais – SINDSEP-MG, onde sua falecida genitora, Sra. Ezilda de Araújo Ribeiro era
reclamante e nomeou o interessado como procurador;
- apresenta os recibos de depósitos por si efetuados nas contas de seus familiares
herdeiros, com respectivas procurações para os advogados, e o comprovante de pagamento para
os advogados do inventário;
- apresenta o inventário, agiu de boa fé, e solicita a liberação do Imposto a
Restituir – IAR.
- apresenta documentos (e-fls 72 e ss).
É o relatório.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.064 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13629.720147/2013-15

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre constatação de Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica no valor de R$34.677,15.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Repete o interessado a colação das provas impugnatórias, e há novas provas
colacionadas apenas em sede de recurso voluntário (e-fls.72 e ss.), que podem, na espécie, ser
conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos argumentos e
provas já expostos em sede impugnatória.
De pronto indique-se que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade
por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse
sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações,
determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
O fato gerador do imposto de renda é conceituado pelo art. 43 do Código
Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 1966) como sendo a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou de proventos:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade económica ou jurídica:
1 - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1- A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
(...)
O contribuinte do imposto é definido como o titular da disponibilidade referida,
nos termos do art. 45 do mesmo diploma legal:
"Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43. sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto citja retenção e recolhimento lhe
caibam.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.064 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13629.720147/2013-15

Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Passa-se então à apreciação das provas juntadas aos autos.
Através do Recibo de Honorários de e-fls. 72, verifica-se que foram pagos
honorários aos Advogados responsáveis pela Ação de Inventário (0313.10.005004-3) do espólio
da Sra. Ezilda de Araújo Ribeiro. As custas relativas à referida Ação foram recolhidas c.
comprovante de e-fls. 106.
Os comprovantes de depósitos que alega o interessado terem sido realizados para
os herdeiros, como forma de partilha, encontram-se entre as e-fls. 75/77. Os herdeiros são
enumerados através de Ofícios do SINDSEP-MG, e-fls. 88/90, com solicitação de apresentação
de documentos daqueles. As procurações d os herdeiros passadas para o Escritório de Advocacia
responsável pela Ação são apresentadas entre as e-fls. 95 e 101.
Consulta de Processos de Sucessão da referida Ação 0313.10.005004-3, fls. 91,
aponta seu objeto como arrolamento/inventário e aponta o ora recorrente como inventariante.
O Recibo de Honorários relativos ao processo, emitido pelo Escritório de
Advocacia responsável pelo mesmo, e-fls. 93, aponta o valor bruto resultante da Ação,
coincidente com o valor lançado em Notificação de Lançamento, e-fl. 42. Apresenta-se à e-fl. 94
o comprovante de transferência do valor resultante da Ação para a conta do contribuinte
recorrente.
Diante de tal apresentação documental, pode então ser entendido como
solidificado o arcabouço probatório necessário para concluir-se pelo afastamento da omissão de
rendimentos em pauta.
Informe-se por fim o contribuinte que não cabe manifestação deste Conselho
quanto à sistemática de restituições, cobranças, à emissão de DARFs, à apropriação de
pagamentos realizados a débitos eventualmente existentes e similares. Tais procedimentos
competem aua Delegacia da Receita Federal do Brasil Jurisdicionante, a qual há de manifestar-se
sobre eventuais resultados de restituição ou cobrança após a implementação do resultado do
presente Acórdão.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida, no sentido de
reconhecer-se razão ao seu pleito.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.064 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13629.720147/2013-15

Fl. 111
DF CARF MF
Original